Tribunal: TJSP
Processo: 1021274-96.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Descontos realizados no benefício previdenciário da autora por mais de 10 anos. Sentença de parcial procedência. Inconformismo parcia da autora. Devolução que deve se dar de forma simples pois não comprovada má-fé na cobrança. Danos morais não caracterizados Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.